Tribunal: TJMT
Processo: 0002986-57.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002986-57.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), NAYLA ESTÉFANY GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — IMPRESCINDIBILIDADE — CONSTATAÇÃO.

MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Constatada a necessidade de internação em clínica para desintoxicação para dependentes químicos, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso não provido
.
Sentença retificada em parte
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Sorriso
em relação à sentença (Id. 16844456 e Id. 16844457) proferida em
pedido de providências para aplicação de medidas protetivas
.

Assegura que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Assevera que, em razão da internação compulsória ser de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afiança que não foram comprovados os requisitos legais para a internação compulsória, pois “
a autora não obteve êxito em comprovar cabalmente a sua hipossuficiência econômica, a urgência/necessidade de tratamento, e a negativa do Poder Público
”.

Contrarrazões (Id. 16844465 e Id. 16844466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 22512455), opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos versados na inicial, confirmando a liminar deferida, para compelir ao requerido Município de Sorriso, a disponibilizar vaga em clínica contra drogadição para a adolescente Nayla Estéfani Gonçalves, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial, em caso de descumprimento.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei no 7.347/1985).

Por outro lado, em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 18/12/2013), deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3o do referido artigo. Inteligência da Súmula no 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (Id. 16844456, fls. 6/7).

Nayla Estéfani Gonçalves, nascida em 20 de novembro de 2003, apresenta
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas (CID 10 F19)
, razão pela qual necessita de se submeter à internação compulsória.

No caso, não se pode ignorar que à adolescente é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a estabelecer “
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas
”, prevê, no § 6o do artigo 23-A, que: “
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE DROGADIÇÃO [...].

02)

INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DEVE OBEDECER AOS ARTIGOS 23 E 23-A DA LEI N° 11.343/2006 E AO PROVIMENTO 27/2012-CGJ
– REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL OBSERVADOS – PRESSUPOSTOS PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA INEXISTENTES [...].

[...]

A forma de tratamento do dependente químico precisa observar as premissas da Lei n° 11.343/2006 e do Provimento 27/2012-CGJ, dando prioridade, sempre, a modalidade ambulatoria
l.

A internação involuntária para o tratamento de drogadição somente deve ser realizada quando preenchidos todos os pressupostos do artigo 23-A, § 5o, da Lei n.o 11.3343/2006, o que não acontece no caso em apreço
.

[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003105-24.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 21 de janeiro de 2020). [sem negrito no original]

A propósito, o Enunciado no 102, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aprovado em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Em caso de drogadição ou transtorno mental, deve ser dada prioridade aos serviços comunitários de saúde mental em detrimento das internações (Lei 10.216/2001)
”.

É certo que, para que os entes públicos sejam obrigados a dispensar o tratamento de internação compulsória, exige-se
laudo médico psiquiátrico que caracterize seus motivos
, conforme preceitua o artigo 6o, cabeça da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

No caso, os documentos estão a demonstrar, expressamente, a necessidade de a adolescente ser internada em clínica de tratamento especializado para desintoxicação:

Relatório Psicossocial do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes ‘Nosso Lar’

[...]

III – Descrição do caso

A adolescente foi encaminhada ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICA ‘Nosso Lar’ pelas conselheiras tutelares Eliziânia Dias Garlindo e Keila dos Santos.
Consta no relatório do conselho tutelar que a adolescente estava em situação de rua e foi acolhida por uma senhora e passou a residir em um quarto, vindo a se prostituir para manter o sustento, de alimentação, moradia e uso de entorpecente
.

No SAICA, solicitou ajuda para fazer tratamento de saúde. Nayla sentia-se muito fraca e em consulta médica foi levantada a suspeita de tuberculose devido à situação e mediante os exames eletivos esta hipótese foi refutada.

Durante o período de acolhimento, já se evadiu do SAICA por diversas vezes juntamente com outras adolescentes, pernoitando na rua ou em lugar incerto
, sendo que em uma das vezes foi para a casa da genitora no Distrito de Boa Esperança Sorriso/MT, na penúltima fuga foi para o Município de Ipiranga do Norte, sendo a última fuga no dia 22/02/20017, evadiu-se da Escola Estadual Arão Gomes Bezerra, por volta das 16:00h, chegando pouco de pois ao SAICA.
Todas as vezes que os referidos fatos ocorrem a adolescente chega alterada em casa mesmo quando volta por conta própria, porém às vezes é preciso ser resgata pelo Conselho Tutelar
.

Em situação de fuga ou mesmo em dias de ansiedade dentro do SAICA, Nayla demonstra conduta irreverente e avessa a qualquer tipo de orientação. É temperamental ora se mostra com baixa estima não acreditando em si mesma e ora de exalta dizendo que já está bia que não quer mais ficar no acolhimento querendo voltar para Boa Esperança para morar com sua genitora.

No dia de hoje, 25/02/2019, Nayla passou por consulta com médica psiquiátrica, com quem realiza seu acompanhamento desde a institucionalização, e mediante seu comportamento, foi avaliado que o tratamento ambulatorial (acompanhamento médico, psicológico e uso de medicamentos) não tem surtido resultados positivos
. A médica psiquiatra orientou a equipe, que não é somente o resultado de um exame toxicológico que justifica a internação da adolescente, mas o fato de se colocar em risco pessoal, sexual e social, e seu comportamento no dia a dia, e ao retornar de suas fugas em estado alterado, são dados suficiente para proceder a uma internação para tratamento, e mediante tal fato, Dra. Thaís Feline realizou encaminhamento solicitando internação clínica.

Nayla nesta mesma manhã, a pedido do médico, fora internada no Hospital Regional de Sorriso, para aguardar encaminhamento para clínica que irá se tratar. Entretanto, de acordo com Dra. Miriam, médica psiquiátrica do Hospital, só será possível mantê-la em internação até a manhã do dia seguinte (26/02), caso não haja intervenção judicial prolongando sua permanência.

Mediante avaliação médica, solicitamos com urgência a deliberação de internação compulsória
. [...]. (Id. 16843986, fls. 2/3). [sem negrito no original]

Laudo médico de admissão

[...]

Após minuciosa avaliação da paciente Nayla Estefani Gonçalves, de quinze anos de idade, foi contatado um conjunto nocivo e abusivo de drogas, de forma contínua e duradoura, impondo ao paciente forte desejo ou senso de compulsão para seu consumo.

A paciente é portadora de Síndrome de Dependência Química, tendo siso diagnosticado de acordo com o Código Internacional de Doenças – CID. 10, pela patológica descrita do item F14.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de cocaína)
.

A paciente relata ter iniciado pasta base há 3 anos, diário recentemente, iniciou com maconha aos 12 anos, uso semanal 1x, aprendeu a beber com 12 anos, bebe 2x por semana, cerveja 3 engradados, e dose de 600 ml por dia.

Estava em abrigo e foi trazida dali para tratamento após 6 meses de residência já em uso há 6 meses de medicamento
.

Diante do diagnóstico efetuado, indico internação da paciente em clínica especializada no tratamento de Dependente Química em regime supervisionado, incialmente pelo período de 6 meses, sujeito a reavaliações periódicas
. [...]. (Id. 16844452). [sem negrito no original]

Assim, a submissão de Nayla Estéfani Gonçalves ao tratamento é a única solução possível de salvaguardar a sua saúde, porquanto está a expor a risco a própria vida. Logo, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória.

No que se refere à condição econômico-financeira para o custeio do tratamento, anoto que, a apelada não dispõe de recursos submeter-se a internação compulsória. Ademais, é ela substituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o que confirma o fato de que não possui condições de arcar com o tratamento.

Em reexame, q
uanto à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação in natura.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recuso; e,

ii
) em reexame,
retificar, em parte, a sentença para
a excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020